Tribunal: TJDFT
Processo: 0747478-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ART. 49 DO CDC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COBERTURA FOTOGRÁFICA. ÁLBUM. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.

I. CASO EME EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra a decisão (ID 253359316) dos autos 0798235-67.2025.8.07.0016 que correm no 4° Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77850367).
3. Em suas razões recursais o agravante alegou que a autora ajuizou demanda visando suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada no Processo Administrativo n. 0015.002345/2015, alegando risco de inscrição do débito em dívida ativa, inclusão em cadastros restritivos e ajuizamento de execução fiscal. Sustentou que a multa teria sido aplicada de forma irregular e em desconformidade com o devido processo legal, tendo sido inicialmente fixada em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e posteriormente majorada para R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais), sem justificativa técnica plausível. Defendeu que as inconsistências e oscilações quanto ao valor imposto lhe geraram insegurança jurídica e impossibilitaram o exercício pleno de defesa. Pontuou que, diante do indeferimento liminar constante da decisão de ID 253359316, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a adoção de medidas executórias pelo Distrito Federal. Alegou que a manutenção da exigibilidade representaria dano irreparável, pois permitiria o início imediato de procedimentos coercitivos, com reflexos patrimoniais e tributários. Aduziu que o ato administrativo estaria prescrito, bem como ausentes elementos que configurassem infração consumerista, especialmente quanto ao art. 49 do CDC. Sustentou ainda afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da sanção, além de violação aos parâmetros legais de condução do processo administrativo. Por tais fundamentos, requereu a reforma da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é a possibilidade de suspensão liminar da multa administrativa aplicada contra empresa de fotografia que negou a desconstituição da venda de álbum de fotografia de evento solene, após a entrega do produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Há plausibilidade jurídica na tese da agravante no que tange à alegação de divergência entre o valor da multa lavrada e a notificação de pagamento, uma vez que a penalidade administrativa efetivamente mantida pela autoridade julgadora foi de R$ 5.800,00 (ID 252128427, p. 44 – autos de origem) enquanto o valor posteriormente exigido na notificação é de R$ 24.960,00 (ID 252128427, p. 49 – autos de origem).
6. Não se trata de mero erro de digitação e, conquanto possa ser objeto de correção futura, neste momento processual, a intimação recebida para pagamento é em valor notoriamente superior à multa discutida e aplicada nos autos do processo administrativo. Tal divergência repercute diretamente na exigibilidade do crédito neste momento processual, justificando intervenção judicial imediata, uma vez que a consequência apontada na própria notificação em caso de ausência de pagamento é a inscrição em dívida ativa do DF, configurando o perigo de dano relativo tanto à restrição, quanto a eventual ajuizamento de execução fiscal com base em valor incorreto e excessivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.